Tribunal: TJSP
Processo: 1500428-25.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – APESAR DA VERSÃO DEFENSIVA, AS PROVAS CONVERGEM AO ÉDITO CONDENATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS ESTÃO A MERECER LEVE REPARO – EXCESSIVO RIGOR OPERADO NA MAJORAÇÃO INERENTE À

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – APESAR DA VERSÃO DEFENSIVA, AS PROVAS CONVERGEM AO ÉDITO CONDENATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS ESTÃO A MERECER LEVE REPARO – EXCESSIVO RIGOR OPERADO NA MAJORAÇÃO INERENTE À REINCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.